Tribunal: TJSP
Processo: 1014152-59.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão sanada, a fim de consignar que os honorários de sucumbência a favor da autora correspondem à quantia a que se reconheceu em juízo como liquidada, ou seja, a importância paga em consignação. EMBARGOS ACOLHIDOS, mas sem modificação do julgado.